Tribunal: TJPA
Processo: 0001674-25.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001674-09.2011.8.14.0046
APELANTE: POSTO E HOTEL RONDON LTDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
: RECURSO QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE PRETENDE A REFORMA DE DECISÃO DE NEGATVA AO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO FEITO – JULGAMENTO COLEGIADO DA APELAÇÃO QUE TORNA INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO – ADVOGADO INTIMADO DA PAUTA DE JULGAMENTO, CONFORME CONSULTA AO PJE – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE, PORQUANTO SUCUMBENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática
em Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou provimento aos Embargos de Declaração por si interpostos em face da Decisão que negou seguimento ao Agravo Interno ID 2414775 por sua vez interposto em face do Acórdão ID 2350576.

3.

A Decisão Agravada – que integra por meio de Embargos de Declaração a Decisão de Negativa de Seguimento do Agravo Interno interposto em face do Acórdão - tão somente segue as determinações do art. 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a interposição de Agravo Interno em face de Decisão Colegiada afigura-se inadmissível, sendo impossível no caso concreto a fungibilidade, como expressamente restou consignado.

4.

Em que pese a argumentação do recorrente, não há qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que todos os recursos que interpôs observaram as regras processuais e regimentais atinentes à matéria.

5.

Quanto à alegação de que a Decisão de negativa de seguimento ao Agravo Interno fora julgada monocraticamente e redacionada de forma unipessoal, denota-se que o voto condutor do Acórdão fora lavrado por esta Magistrada e, acompanhado pelas Desembargadoras Edineia Oliveira Tavares e Gleide Moura, não havendo qualquer vedação para o uso do vernáculo em primeira pessoa, com a ressalva de que o julgamento fora colegiado, conforme acima destacado.

6.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente, observa-se a tentativa de rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado, que decidiu no sentido de impossibilidade face a extinção do feito sem resolução do mérito por iniciativa da parte autora e, em razão da Apelação ter sido por esta interposta, restou consignada a impossibilidade de reforma prejudicial (Princípio do Non Reformatio in Pejus).

7.

Impossibilidade de
fixação de honorários em favor do recorrente, observando que o fundamento da sentença fora alterado do inciso VI do art. 485 para o inciso VIII do mesmo dispositivo, uma vez que as partes compuseram acordo extrajudicialmente, o que fez erigir a desistência da presente Medida Cautelar e, considerando a ausência de fatos novos capazes de infirmar a Decisão agravada, esta deve ser mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de janeiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3044829) interposto por
POSTO E HOTEL RONDON LTDA.,
inconformado com a Decisão Monocrática ID 2893349, que negou provimento aos Embargos de Declaração por si opostos em face da Decisão Monocrática que negou seguimento ao Agravo Interno por si interposto em face do Acórdão ID 2350576 nos autos da Apelação em que figura como recorrido o
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
, ora agravado.

Aduz o recorrente que o Agravo Interno não pode ter seu trânsito impedido pelo Relator, ressaltando que a natureza dessa espécie recursal impõe sua remessa ao Colegiado, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil.

Afirma que a Apelação fora julgada monocraticamente, aduzindo ter sido o decisum que negou provimento à sua Apelação redacionado todo em primeira pessoa e ser o único voto proferido.

Sustenta não ser a nomenclatura que impõe a natureza da decisão e, sim, seu conteúdo, sob pena de negar-se vigência aos princípios da inafastabilidade e indeclinabilidade da jurisdição em sua plenitude

Defende não merecer ser condenado ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, aduzindo não ter dado causa ao ajuizamento da ação e, assim, o ônus de sucumbência deve recair sobre o agravado.

Pugna a correta aplicação dos arts. 20 e 85, §2° do Código de Processo Civil, requerendo a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Suscita contradição na decisão agravada, uma vez constar que o feito teria extinto por perda superveniente do interesse de agir em razão da resolução extrajudicial da demanda por acordo entre as partes.

Em contrarrazões (ID 3067152), o Banco Volkswagen refuta as teses recursais e requer a condenação do agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação do recorrente (ID 3607297), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 3758551.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou provimento aos Embargos de Declaração por si interpostos em face da Decisão que negou seguimento ao Agravo Interno ID 2414775 por sua vez interposto em face do Acórdão ID 2350576, a qual fora vazada nos seguintes termos:

EMENTA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
interposto por
POSTO E HOTEL RONDON LTDA.
inconformado com o
decisum
ID 2480507 que não conheceu de seu Agravo Interno ID 2414775, porquanto inadmissível.

Aduz que a Apelação por si interposta fora julgada monocraticamente e, assim, o recurso cabível seria o Agravo Interno.

Requer a remessa do feito ao colegiado para a reforma da sentença atacada no sentido de imposição do ônus da sucumbência ao banco embargado, invocando o princípio da causalidade, uma vez que este teria dado azo ao ajuizamento da demanda e, posteriormente, entabulado acordo, o qual deu termo à ação.

Em contrarrazões (ID 2632280), o agravado manifesta-se pelo não conhecimento dos aclaratórios e pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório, no essencial.

Analisados os autos, verifico que o presente recurso desafia a decisão de não conhecimento do Agravo Interno interposto pelo embargante em face do Acórdão ID 2350576, julgado em 01/10/2019 e de cuja intimação da pauta ocorreu nos ID 2149462, 2210381.

Desta feita, não prospera a alegação de que a Apelação fora julgada monocraticamente, com a ressalva de caber a esta Magistrada a lavratura do Acórdão, o qual foi julgado à unanimidade pela Turma Julgadora, o que faz erigir o não conhecimento do Agravo Interno então manejado, porquanto manifestamente inadmissível, na linha da jurisprudência que alicerça o decisum impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que os Embargos de Declaração não servem à rediscussão de matéria e, assim, inocorrendo os vícios descritos no art.1022 do Código de Processo Civil, não cumpre outra providência senão rejeitar a pretensão do embargante.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. - Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. - Restou devidamente explicado que em algumas situações específicas é possível o relator, por decisão monocrática, dar ou negar provimento a recurso manejado pelo autor sem abrir vista dos autos a parte adversa. Por isso o julgamento comportou pronunciamento monocrático, tendo em vista que outro não seria o resultado alcançado em julgamento colegiado nesta 17ª Câmara Cível, que encontra lastro na jurisprudência do STJ e no enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. - Evidente pretensão de rediscussão da matéria, o que é descabido em embargos declaratórios. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080961436, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/03/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro no julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2. Possibilidade de prolação

de julgamento monocrático, com base no art. 206, XXXVI do RITJRS, quando a matéria devolvida à apreciação desta Corte encontra solução unânime frente a este Órgão julgador. 3. Ausência de demonstração da determinação de suspensão dos feitos que tratam do Tema 19 do STF. 4. Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de prequestionamento da matéria. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70079807079, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2018)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados na Decisão Monocrática atacada, a qual deve ser mantida integralmente, à mingua da demonstração dos vícios ensejadores da interposição dos Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da decisão atacada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Antes de adentrar às razões recursais propriamente ditas, faz-se necessária a análise da tramitação processual com o escopo de subsidiar a compreensão da questão controversa:

Ação de origem trata de Medida Cautelar Incidental ajuizada pelo agravante em face do Banco agravado (ID 1066896), a qual fora extinta pelo MM. Juízo da Comarca de Rondon por perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios, face a entabulação de acordo extrajudicial entre as partes (ID 1066901), fato que ensejou a interposição da Apelação ID1066903 em que o ora recorrente requereu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 1066903) e de contrarrazões pelo recorrido (ID 1066904).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1066905), tendo, em razão da natureza da causa instado as partes à manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID 1070229), tendo, entretanto, o prazo decorrido in albis (ID 1274634).

Considerando o pedido contrarrecursal de condenação da então apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais instei (ID 1292660), oportunidade em que ratificou seu pedido de pagamento de honorários (ID 1404639).

O feito fora inicialmente pautado para a sessão de julgamento do dia 10/09/2019 (ID 2149462) e adiado para a sessão realizada em 01/10/2019 (ID 2265802), havendo intimação dos advogados habilitados, conforme se infere da aba “Documentos” do Sistema PJE.

O Banco Volkswagen habilitou nova patrona (ID 2307526).

A Apelação foi conhecida e improvida, nos termos do Acórdão ID 2307526, havendo tão somente a alteração do dispositivo da sentença do art. 485, IV para o inciso VIII do mesmo dispositivo, uma vez que o feito fora extinto em razão da informação de realização de composição extrajudicial entre as partes, conforme a Petição ID 10669000 e, assim, considerando ser o recurso da parte que ajuizou a ação e, posteriormente, requereu sua extinção, não fora esta condenada ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, ante o Princípio da
Non Reformatio in Pejus
.

Nesse sentido, importante assentar que, consoante consulta disponível na aba “Sessões” do Sistema PJE, o voto condutor fora acompanhado pelas Desembargador Edineia Oliveira Tavares e Gleide Pereira de Moura, que convergiram ao entendimento então esposado.

Do Acórdão ID 2307526, o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 2414775), o qual fora inadmitido, conforme a Decisão Monocrática ID 2480507, porquanto inadmissível e impossível a sua fungibilidade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil e da jurisprudência em casos análogos.

Inconformado, o agravante interpôs Embargos de Declaração (ID 2554913), que foram conhecidos e improvidos também monocraticamente (ID 2893349), dando azo ao presente Agravo Interno (ID 3044829).

Feitos esses esclarecimentos, firmo o entendimento de que a Decisão Agravada – que integra por meio de Embargos de Declaração a Decisão de Negativa de Seguimento do Agravo Interno interposto em face do Acórdão - tão somente segue as determinações do art. 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a interposição de Agravo Interno em face de Decisão Colegiada afigura-se inadmissível, sendo impossível no caso concreto a fungibilidade, como expressamente restou consignado.

Assim, em que pese a argumentação do recorrente, não há qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que todos os recursos que interpôs observaram as regras processuais e regimentais atinentes à matéria.

Quanto à alegação de que a Decisão de negativa de seguimento ao Agravo Interno fora julgada monocraticamente e redacionada de forma unipessoal, esclareço que o voto condutor do Acórdão fora lavrado por esta Magistrada e, acompanhado pelas Desembargadoras Edineia Oliveira Tavares e Gleide Moura, não havendo qualquer vedação para o uso do vernáculo em primeira pessoa, com a ressalva de que o julgamento fora colegiado, conforme acima destacado.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente, firmo o entendimento no sentido de se tratar de rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado, que decidiu no sentido de impossibilidade face a extinção do feito sem resolução do mérito por iniciativa da parte autora e, em razão da Apelação ter sido por esta interposta, restou consignada a impossibilidade de reforma prejudicial (Princípio do Non Reformatio in Pejus), destacando trecho do voto condutor (ID 2350576):

Assim, não obstante, a alegação incidência do Princípio da Causalidade verifico que o conteúdo da composição firmada não fora submetido à homologação do MM. Juízo ad quo e, desse modo, conclui-se que o tratamento à hipótese dos autos deve se dar com base na previsão expressa do artigo 90 do Código de Processo Civil, no sentido de que os honorários advocatícios, no caso de desistência do pedido, incubem à parte que desistiu,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1452567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 9/10/2014), “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” e, assim, deve suportar os ônus sucumbenciais o devedor responsável pelo ajuizamento da ação, in casu o apelante.

Assim, impossível a fixação de honorários em favor do recorrente, observando que o fundamento da sentença fora alterado do inciso VI do art. 485 para o inciso VIII do mesmo dispositivo, uma vez que as partes compuseram acordo extrajudicialmente, o que fez erigir a desistência da presente Medida Cautelar e, considerando a ausência de fatos novos capazes de infirmar a Decisão agravada, esta deve ser mantida.

Nesse sentido, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CF/88. SÚMULA Nº 41 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato de Tribunal de Justiça, razão pela qual foi declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processá-lo e julgá-lo diante do que dispõe o art. 105, I, b, da CF/88. 3. Incidência ao caso da Súmula nº 41: O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 4.
Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para invalidar os fundamentos da decisão agravada
. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 25598 SP 2019/0358303-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. COPARTICIPAÇÃO EM SESSÕES DE PSICOTERAPIA EXCEDENTES AO LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO PELA ANS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. 1.
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. "A estipulação de coparticipação se revela necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), já que as sessões de psicoterapia acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes" (REsp 1679190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1831689 SP 2019/0231117-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 26/01/2021